Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714594-15.2024.8.07.0018 RECORRENTE: PAULA FRANCINETI DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO (TIDEM). CUMULAÇÃO DE VÍNCULO REMUNERATÓRIO. OCORRÊNCIA. EVIDENCIDA A MÁ-FÉ E APARÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de ressarcimento ao erário dos valores pagos a título de gratificação por regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público (TIDEM), dada a acumulação indevida de vínculo remuneratório com empresa privada. 2. Fatos relevantes. (i) em 02.03.1994, a apelante, mediante requerimento, preencheu o termo de adesão da TIDEM pela primeira vez. (ii) em 03.02.1999, na vigência do referido termo, a ré foi admitida, como professora, no Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal. (iii) em 03.02.2004 pleiteou o cancelamento da gratificação em foco. Contudo, em 22.11.2006, voltou a preencher o termo de compromisso de dedicação exclusiva perante o órgão de vínculo e a declarar que não percebia qualquer outra remuneração, pública ou privada. (iv) por seu turno, o vínculo empregatício da apelante com a empresa privada apenas foi rescindido em 20.12.2010. (v) em 20.06.2016, a Administração Pública instaurou procedimento administrativo (0080.006487/2016) para apurar a possível cumulação indevida de vínculo remuneratório a partir dos marcos temporais supramencionados. I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) a possibilidade de se reconhecer óbices (boa-fé no recebimento, decadência ou prescrição das cobranças) à pretensão de ressarcimento ao erário dos valores pagos a título de gratificação por regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público (TIDEM). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF – DJE 22/11/2007). 5. Concretizada a não observância, por parte da servidora pública (professora), à exclusividade de fonte que teria se comprometido, o que caracteriza a má-fé. Assim, não está preenchido o primeiro pressuposto à dispensa de devolução de valores ao erário (boa-fé), de sorte a configurar ato nulo (não convalidável) a permitir a revisão a qualquer tempo. 6. Ademais, todo servidor público deve agir com probidade, e a improbidade administrativa constitui qualquer ação que viole a Lei n.o 8.429/1992. 7. Diante da aparência da má-fé evidenciada pela declaração inverídica da apelante (“não” exerceria outra atividade remunerada), de forma acertada o ente distrital determinou o ressarcimento ao erário dos valores percebidos a título da gratificação (TIDEM), referente ao período em que, concomitantemente, a apelante percebeu remuneração diversa advinda de empresa privada. 8. Configuradas as situações fáticas excepcionais que afastam a decadência (má-fé) e a prescrição (aparência de ato doloso de improbidade administrativa). IV. DISPOSITIVO 9. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.429/1992, arts. 9o e 10; Lei n.o 9.784/1999, art. 54; Lei Distrital n.o 3.318/2004, art. 19, inc. VIII, § 4o Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n.o 897; TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1728177, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela. PJe 27.7.2023; TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1664186, Rel. Des. Alfeu Machado. PJe 2.3.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1692873, Rel. Des. Hector Valverde Santanna. PJe 5.5.2023. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, sustentando a ocorrência da prescrição quinquenal na pretensão de ressarcimento ao erário, com base na data da ciência inequívoca do suposto dano (12/5/2017) e o ajuizamento da ação (25/7/2024). Destaca a sua boa-fé no recebimento dos valores. Pondera acerca da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por iniciativa da Administração. Busca, assim, seja reconhecida a prescrição quinquenal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria e reiterar os fundamentos já expostos no apelo especial, sustenta violação ao artigo 5o, incisos II, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal, em razão da inobservância do prazo prescricional previsto em lei, permitindo sua suspensão indefinida e a manipulação do termo inicial da prescrição, sem qualquer controle objetivo. Aduz, ainda, afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da duração razoável do processo, bem como aos entendimentos firmados nos Temas 445 e 899, ambos do STF. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada transgressão ao artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028